Tribunal: TJDFT
Processo: 0746504-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746504-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO MENEZES BARBOSA AGRAVADO: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIVINO MENEZES BARBOSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710094-41.2021.8.07.0007, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve o bloqueio realizado em suas contas bancárias. Defende a impenhorabilidade dos valores até quarenta salários mínimos independentemente da natureza da conta bancária, entendendo ser desnecessária a demonstração do caráter alimentar dos valores. Sustenta a nulidade da citação porquanto não foi efetivada na pessoa do réu, mas na pessoa de terceiro. Tece outras considerações. Formula pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 167825599 dos autos de origem): Trata-se de exceção de pré-executividade, apresentada pelo executado VALDIVINO MENEZES BARBOSA, pela qual pugna pela nulidade da citação, bem como requer a liberação dos valores penhorados. Devidamente intimada, a parte credora se manifestou pela rejeição, ID. 166672160. É o sucinto relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é o instrumento hábil para impugnação à execução ou mesmo ao cumprimento de sentença, desde que, existente prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício, isto é, matéria de ordem pública. Sobre a convivência de oferta de exceção de não executividade preleciona a doutrina: “Ainda é possível a utilização da exceção de não-executividade (também chamada de objeção de executividade, exceção de pré-executividade), defesa do executado atípica, porquanto não prevista em lei, mas de larga utilização na prática judiciária, que ainda sobrevive. (Júnior, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, 2, ed. Juspodivm, pág. 476)” "Através da exceção de pré-executividade poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão desta sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. (Câmara, Alexandre Freitas Câmara. Lições de Direito Processual Civil, V. II, ed. Lúmen Juris, 14a ed., pág. 453 )" Conforme exposto, qualquer matéria de ordem pública é suscetível de alegação em sede de objeção de pré-executividade. A exceção, no entanto, apesar de conhecida, não será acolhida. Justifico. No caso, inexiste a alegada nulidade, pois conforme comprovante de AR juntado ao ID 100729722, o executado foi citado no endereço VALENTIN JOSE CABRAL, 0, QD12 LT11, SETOR DIVINOPOLIS, PADRE BERNARDO - GO, 73700-000 e assinado por Regiane da Silva Barbosa, ou seja, no mesmo endereço informado no comprovante de residência de ID 162393720. Em que pese o comprovante de AR ter sido assinado por terceiro, conforme ID 162393720, este documento foi assinado por Regiane da Silva Barbosa, advogada do executado. Assim, a parte executada, muito provavelmente, tinha ciência da presente ação e em nenhum momento se manifestou nos autos. Destarte, verifica-se que inexiste pertinência na objeção apontada pela executada, já que a citação dos executados ocorreu em observância aos ditames legais. Acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, nada a prover. Isso porque, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos. De início, a parte executada, mesmo após intimada, não juntou aos autos os extratos bancários para comprovar que a conta bancária sobre a qual recaiu o bloqueio seria por ela utilizada para o recebimento de seu benefício. Nesse sentido, não há falar em liberação dos valores bloqueados. Dispositivo ANTE O EXPOSTO, REJEITO a Objeção de Pré-Executividade apresentada para afastar a alegação de nulidade, ratificando a regularidade da presente execução. DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE EXECUTADA. ANOTE-SE. Indefiro a liberação dos valores bloqueados, uma vez não comprovada que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio teria natureza alimentar. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica o devedor intimado, para, querendo, apresentar, impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze). Advirta-se a parte executada de que essa impugnação deve se limitar ao apontamento de eventual erro de procedimento ou de avaliação, não lhe sendo lícito levantar matérias já suscitadas, como a alegada impenhorabilidade aqui agitada, em razão da preclusão. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos pela decisão de ID 173291778 dos autos de origem, nos seguintes termos: Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo exequente VALDIVINO MENEZES BARBOSA - ID 170077509. Alega que na decisão de ID 89389649 houve omissão em relação a penhora de valores do devedor, alegando que o Superior Tribunal de Justiça protege a importância de até 40 salários mínimos independente de onde esteja depositada. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. No mais, adianta-se que os aclaratórios devem ser acolhidos, considerando que, de fato, este Juízo não se debruçou sobre a questão. Conforme se verifica do CPC, a expressão pecuniária, seja em espécie ou decorrente de aplicação em instituição financeira, ostenta primordial posição na ordem de bens hábeis à penhora, devendo o juiz observá-la para que não só dê maior efetividade aos atos executórios, como, também, minimize os prejuízos do executado (art. 835, inciso I, do CPC). Todavia, dentre as expressões pecuniárias, o legislador, em face de ponderações mais diversas, desde jurídicas até, de não menos importância, econômicas, alçou as verbas alimentares e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos à condição de bens impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Na espécie, a parte executada não conseguiu demonstrar o caráter alimentar do montante bloqueado, nem tampouco, que tais verbas se encontram depositadas em caderneta de poupança. Nesse ponto convém destacar que, na forma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que não se subsume à hipótese dos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada. No caso, o próprio executado admite que os valores em questão não se encontram depositados em caderneta de poupança, mas sim em aplicação financeira diversa. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, entendo ser descabida interpretação extensiva ao artigo 833, X, do CPC, para estender a aplicação da norma a aplicações financeiras diversas da poupança, em prejuízo ao direito subjetivo do credor à satisfação de seu crédito. Quisesse o Legislador ampliar a impenhorabilidade descrita no art. 833, X, do CPC a outras aplicações financeiras, certamente não teria restringido o alcance da norma, da maneira como feita, especificando que tal regra somente se aplica às cadernetas de poupança, sendo o silêncio em relação às demais aplicações, portanto, eloquente. Ressalte-se que a caderneta de poupança, dado sua relevante e histórica função social, sendo seus recursos, por vezes, utilizados para a realização de programas habitacionais, recebe tratamento diferenciado pela legislação de regência, de forma a atrair investimentos, como, por exemplo, isenção de pagamento de imposto de renda sobre seus rendimentos (art. 1o, § 2o, “c”, da Lei 7.751/1989). O tema é polêmico, e ainda não foi analisado sob o prisma dos recursos repetitivos, razão pela qual acompanho o entendimento de Desembargadores do Eg. TJDFT, que em julgados bem fundamentados se debruçaram sobre o tema e entenderam que somente valores de até 40 salários mínimos depositados em cadernetas de poupança é que estariam alcançados pela impenhorabilidade do art. 833, X do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES. CADERNETA DE POUPANÇA. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. II - Dos valores bloqueados, as importâncias estavam em contas-correntes, e uma delas referia-se a aplicação financeira, posteriormente transferida para conta-corrente. Não configurada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a constrição. III - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art.80 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1221525, 07200532820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. penhora de aplicações financeiras. limite de 40 salários mínimos. INAPLICABILIDADE. DESBLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO. INVIABILIDADE. LIBERAÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. FALTA DE PROVA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO. FRAGILIDADE DE ARGUMENTAÇÃO. IMPEDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A penhora de 30% (trinta por cento) do saldo de aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos não se mostra manifestamente ilegal ou abusiva, na medida em que há controvérsia na jurisprudência acerca da possibilidade de constrição de valores que estejam depositados em fundos de investimento, diversamente de "poupança" (sentido strictu sensu). 2. Incabível qualquer decisão acerca do pedido de desbloqueio dos investimentos supostamente havidos em fundo de investimento, uma vez que não há nos autos comprovante de aplicação, nem do saldo correspondente. 3. A pretensão para liberação da penhora dos veículos não comporta acolhimento, uma vez não foi feita prova da transferência de propriedade de um deles, cabendo ao suposto prejudicado, caso deseje, utilizar os recursos legais à sua disposição. Igualmente, incabível desconstituir a penhora que recaiu sobre o outro carro, haja vista a fragilidade da argumentação esposada pela recorrente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1193662, 07206884320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segue recente julgado no sentido de que as aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTROVÉRSIA JUDICIAL A RESPEITO DE BEM CONSTRITO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DEFINITIVA. BLOQUEIO. BACENJUD. VALORES ALOCADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE POR EXTENSÃO. INVIABILIDADE. À míngua de decisão definitiva sobre a subsistência de anterior penhora de bem imóvel, em outra demanda judicial, mostra-se descabida a pretensão de utilizar tal constrição para respaldar o levantamento de outras penhoras posteriores efetuadas nos autos. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1261477, 07112606620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne a hipótese dos valores estarem em conta corrente, ressalte-se, inclusive, o entendimento do Eg. TJDFT no sentido de que se o devedor utiliza a conta poupança como se corrente fosse, desvirtua a natureza da conta poupança e os valores nela depositados perdem a garantia da impenhorabilidade, justamente por se conferir interpretação restritiva ao referido dispositivo legal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação e determinou a liberação da quantia penhorada na conta poupança da executada. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, pagamentos, depósitos, evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1206318, 07139449520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESNATURADA. UTILIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMO SE CORRENTE FOSSE. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a norma do art. 833, inc. X, do CPC vedar a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade. 2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis é do executado (art. 373, inc. II, e art. 854, § 3o, inc. I, ambos do CPC). 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1194846, 07091373220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, se o entendimento é no sentido de que os valores em poupança deixam de ser impenhoráveis quando é utilizada como conta corrente é porque os valores inseridos nesta são, obviamente e em qualquer sentido, penhoráveis (art. 835, I, do CPC). Por fim, impossível olvidar que se a própria Corte Especial do c. STJ vem entendendo que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, o que dizer da hipótese em que a parte tem disponibilidades financeiras disponíveis em conta corrente e não comprova que tem origem salarial / alimentar. Dispositivo Diante do exposto, na forma do art. 494, inciso II do Código de Processo Civil, acolho os embargos com os esclarecimentos acima, incorporando-os à decisão embargada para todos os efeitos. Fica o devedor intimado, para, querendo, apresentar, impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze), nos termos da decisão de ID 167825599. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. 1. IMPENHORABILIDADE Ao tratar da impenhorabilidade de valores, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Outrossim, é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833 IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a proteção de valores até 40 salários mínimos é referente à conta poupança, o que afasta a alegação de que a impenhorabilidade deve ser estendida a contas bancárias de qualquer natureza. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. 2. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. Ausente a comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1709247, 07375704120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, deve ser mantida a penhora realizada nas contas bancárias. 2. NULIDADE DA CITAÇÃO Sustenta o agravante a nulidade de sua citação por ter sido recebido aviso de recebimento por terceiro. Sem razão. Cinge-se a controvérsia acerca da validade da citação entregue no endereço como sendo do réu e recebida por terceira pessoa não participante do feito. À época dos fatos, 10/8/2021, o Código de Processo Civil assim dispunha sobre citação: Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o ; II - quando o citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. No caso, não há que se falar em nulidade da citação. Isso porque, o mandado citatório foi enviado ao endereço localizado pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, no caso o SIEL (ID 98741006 dos autos de origem), e foi recebido por terceiro que assinou o Aviso de Recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento da parte. Note-se que o endereço diligenciado é exatamente o indicado pelo agravante como sendo seu em suas atuais manifestações nos autos, na procuração de ID 162393725 e no comprovante de residência de ID 162393720, bem como o terceiro que recebeu a notificação é a sua atual causídica, beirando a má-fé a alegação de que somente teve conhecimento da ação com a determinação de penhora. Desse modo, ainda que recebida por terceiro, considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio dos Correios com a entrega do mandado no endereço do réu, provado o Aviso de Recebimento. Nesse sentido, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO. VIA POSTAL. ENDEREÇO. DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. TERCEIRO. 1. A citação é o meio pelo qual o réu, ou interessado, tem ciência, conhecimento, da existência de um processo, permitindo, assim, que se manifeste e/ou apresente sua defesa, integrando a relação processual. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta ser válida a citação efetivada pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do devedor, ainda que recebida por terceiros. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1396777, 07301493420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o comparecimento espontâneo do réu é capaz de suprir a falta ou a nulidade da citação, nos termos do §1o do artigo 239 do Código de Processo, inclusive porque exerceu o seu direito de defesa com a apresentação de exceção de pré-executividade em que também impugnou a penhora. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 31 de outubro de 2023 17:08:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador